Tribunal: TJSP
Processo: 1030851-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Condromalácia patelar – Nexo causal afastado pela perícia – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281989
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030851-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
RODRIGUES SOARES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030851-79.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1030851-79.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Felipe Rodrigues Soares.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.071.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Condromalácia patelar Nexo
causal afastado pela perícia Benefício acidentário indevido
Nulidade Não ocorrência Reabertura da instrução processual
Desnecessidade Prova técnica suficiente para o deslinde da causa
- Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 160/162, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Felipe Rodrigues Soares em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Pede a nulidade da sentença, com a
reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia, por outro
profissional, bem como oitiva de testemunhas. No mérito, bate-se pela reforma do
julgado, reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz o autor que no exercício de suas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030851-79.2019.8.26.0053 -Voto no
3
laborativas (ajudante em empresa de fabricação de embalagem de vidro) foi
acometido de condromalácia patelar nos joelhos.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Samy
Bellelis constatou que o autor é portador de condromalácia patelar.
Contudo, não estabeleceu o perito o nexo causal entre a
moléstia que acomete o autor e o exercício de suas atividades laborativas.
No laudo complementar de fls. 144, esclareceu o expert: -
“De acordo com os relatos do autor, o mesmo subia 1 degrau a
cada 20 minutos para engraxar a máquina.
Duas a três vezes por dia, subia uma escada de 4 degraus
para trocar o molde.
Operava máquina IS, em pé, para fabricação de embalagens
de vidro.
Não houve menção, durante a perícia, de que o autor
empurrava carrinho cheios de moldes, com peso entre 30 e 40kg.
Acreditamos que mesmo que o autor tenha exercido tal atividade, a
mesma não teria contribuído, a nosso ver, como fator concausal para
surgimento da condromalacia patelar.”.
Em reforço, de se registrar que o Perfil Profissiográfico
Previdenciário PPP carreado aos autos a fls. 72/73 aponta a presença de ruído
e de calor como fatores de risco, não havendo qualquer referência a risco
ergonômico.
É de se ter em mente que o destinatário da prova é o Juiz:
- ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030851-79.2019.8.26.0053 -Voto no
4
causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do processo,
avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de ofício, a
produção daquela que julgar necessária à formação de sua convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, não há no julgado a nulidade apontada.
O laudo pericial está suficientemente fundamentado, não
se ressentindo de qualquer mácula.
Desnecessária,
ainda,
a
reabertura
da
instrução
processual para a realização das provas pugnadas
nova perícia, por outro
profissional, e oitiva de testemunhas , com vistas com vistas à demonstração de
que o laudo técnico não espelha a realidade.
Os quesitos complementares encontram-se respondidos
no bojo do laudo.
Destarte, ante a ausência do nexo causal, o
desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)